Tribunal: TJDFT
Processo: 0747537-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
DESPACHO Em consulta ao sistema informatizado, verificou-se a prolação de sentença que extinguiu o processo de origem em 13/01/2021. Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto aos agravantes manifestarem-se sobre eventual perda de objeto do presente recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105